Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-08.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000153-08.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERSON PEREIRA DA SILVA (APELADO), GUILHERME CAMPOS DA SILVA - CPF: 069.031.821-95 (APELADO), VINICIUS TADEU DA SILVA COSTA - CPF: 039.830.071-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO TERCEIRO ACUSADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INÁBIL AO JUÍZO CONDENATÓRIO – DEBILIDADE DA PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO – SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA INVENCÍVEL ACERCA DAS IMPUTAÇÕES – IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO DE PARTE DOS RÉUS E A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO CORRÉU –
APELO DESPROVIDO
.

1.
A prova para ensejar uma condenação, sobretudo quando se trata de penas severas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, deve ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença dos juízos absolutório e desclassificatório quando o conjunto probatório, sobretudo a prova judicializada, não substancia a tese acusatória.

R E L A T Ó R I O

Tem-se recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
em face da decisão em que o juízo
a quo
absolveu
Guilherme Campos da Silva
da imputação da prática dos crimes descritos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como absolveu
Vinícius Tadeu da Silva Costa
da acusação da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, desclassificando, ainda, a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/206, imputada a
Weverson Pereira da Silva
, para aquelas previstas nos art. 28 e art. 33, § 3o, da mesma Lei.

Em síntese, o
Parquet
aduz que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa substanciam juízo de certeza bastante à condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia, sobretudo porque as versões apresentadas pelos acusados divergem do quanto relato em sede judicial pelo agente policial responsável pela abordagem.

Em contrarrazões, a Defesa dos acusados requer a mantença da decisão censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso, somente para condenar
Vinícius Tadeu da Silva
nos moldes da denúncia.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Guilherme Campos da Silva
,
Vinícius Tadeu da Silva Costa

e
Weverson Pereira da Silva
, imputando ao primeiro a prática dos crimes descritos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao segundo, o cometimento do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e, ao terceiro, a prática do delito insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/206.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 15 de dezembro de 2017, às 18h40min, na Rua Castelão, Bairro Cavalhada 2, Cáceres-MT, o denunciado
Vinicius Tadeu da Silva Costa
portou e transportou arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola, calibre 380 ACP, marca Taurus, bem como 06 munições do mesmo calibre, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 11840489).

Anota que
“(...) no dia 15 de dezembro de 2017, às 18h40min, em uma residência particular localizada na Rua Castelão, Bairro Cavalhada 2, Cáceres-MT, o denunciado
Guilherme Campos da Silva
possuía e manteve sob sua guarda munição de uso permitido, consistente em 03 (três) munições, calibre 32, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 11840489).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
“(...) os denunciados
Weverson Pereira da Silva
e
Guilherme Campos da Silva
tinham em depósito e guardaram, com intuito de difusão ilícita perante terceiros, 165g (cento e sessenta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 11840489).

Relata-se que
“(...)
Vinícius Tadeu da Silva Costa
, ao ser abordado pela polícia militar, empreendeu fuga e entrou na residência do denunciado
Guilherme Campos da Silva
. Após acompanhamento, a polícia militar abordou os denunciados
Vinícius Tadeu da Silva Costa
,
Guilherme Campos da Silva
e
Weverson Pereira da Silva
no interior da referida residência, momento em que os outros dois suspeitos se evadiram do local pelos fundos. Ato contínuo, foi realizada busca pessoal nos denunciados, bem como diligências no interior da residência, oportunidade em que a polícia militar encontrou uma arma de fogo, municiada, na cintura do denunciado
Vinícius Tadeu da Silva Costa
e, na residência, 03 (três) munições, calibre 32, e 100 (cem) ‘trouxinhas’ de maconha (...)”
(id. 11840489).

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença absolvendo
Guilherme Campos da Silva
da imputação da prática dos crimes descritos no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
Vinícius Tadeu da Silva Costa

da acusação da prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como desclassificou a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/206, imputada a
Weverson Pereira da Silva
, para aquelas previstas nos art. 28 e art. 33, § 3o, da mesma Lei.

Inconformado, o Ministério Público aduz que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa substanciam juízo de certeza bastante à condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia, sobretudo porque as versões apresentadas pelos acusados divergem do quanto relato em sede judicial pelo agente policial responsável pela abordagem.

A decisão censurada não merece reforma.

A despeito da comprovada apreensão de substância entorpecente e de arma de fogo e munições, a teor do boletim de ocorrência (id. 11840493), do laudo de perícia balística forense (id. 11841479) e do laudo de constatação toxicológico (id. 11841463), o acervo de provas, sobretudo aquelas produzidas em sede judicial, não autoriza conclusão diversa daquela estampada na sentença.

A testemunha
Flávio Pereira Leite,
em juízo, apresentou o seguinte relato:

“(...) Para falar a verdade, não sei bem como foi a situação, porque parei no local para pedir uma informação para o
Guilherme
sobre uma casa para alugar para o final de semana, quando a Polícia chegou junto, não consegui entender muito bem o que estava acontecendo não. A Polícia realizou o procedimento, deixando-nos sentados no chão, e adentraram na residência. Não vi a Polícia localizando a arma de fogo na cintura do
Vinícius
. Não vi quando encontraram a droga, acho que encontraram dentro da casa. Na Delegacia, foi isso que eu falei mesmo. A Polícia questionou se eu tinha visto alguma arma de fogo; não fui para uma festa que iria ter na residência, fui apenas para perguntar sobre uma casa para alugar para fazer uma festa de aniversário no fim de semana. Os policias estavam falando que eu fui lá pra comprar maconha, sendo que eu nem tava com nada, nem sabia que vendiam esse tipo de coisa lá. Assinei porque os policiais afirmaram isso. Fui perguntar se o Guilherme sabia de alguma casa para alugar para fim de semana, para realização do aniversário de um amigo chamado Bruno que faz odontologia na Unic em Cuiabá. Conhecia o Guilherme do Bairro Espírito Santo, por residirem na mesma rua. Vi o Guilherme e por isso resolvi parar e perguntar sobre a casa e os policiais falaram que fui para comprar maconha, sendo que nem com dinheiro eu tava.”
(
sic
, id. 11841969).

Também em juízo, o adolescente
Carlos Antônio Ferreira Gonçalves do Nascimento
pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) Estava na casa do
Guilherme
, sentado na rede conversando aí a Polícia chegou e mandou deitar no chão, aí nós deitamos. Aí depois apareceram com arma e drogas. Não levaram eu não na busca na casa, só algemaram eu e ficamos no chão. Não disse isso não que está no depoimento da Polícia. Sou amigo do
Guilherme.
Nem sabia que tinha arma nem droga lá não, não frequentava muito lá não, era só uma festa que ia ter lá que eu fui, nem ia muito lá, nem sabia que eles mexiam com isso. Não uso drogas, só fumo cigarro. Não sei se eles fazem uso de droga.”

(
sic
, id. 11841969).

O agente policial responsável pela abordagem e prisão dos acusados,
Grieco Machado Dias,
na etapa judicial, descreveu como se desenrolou a diligência nos termos a seguir transcritos:

“(....) No dia havia ocorrido um roubo nas proximidades do bairro DNER e, foi realizado saturação no bairro Cavalhada, por serem bairros próximos. Durante a saturação a minha guarnição e a guarnição dos demais policiais avistamos vários indivíduos de frente a uma residência. Quando fomos realizar a abordagem, entraram para dentro da residência, a gente acompanhou e dois deles fugiram pelos fundos da residência, não sabemos se eram os proprietários da casa e não conseguimos localizar os mesmos posteriormente. Realizamos a abordagem nos cidadãos e na oportunidade encontramos os produtos ilícitos, sendo uma pistola, e durante buscas na residência encontramos munições, porções de droga, Lidocaína, tudo o que consta no BO. Diante da situação, conduzimos os suspeitos ao CISC e lavramos o BO. Foram mais de três pessoas conduzidas ao CISC, sendo os conduzidos o Carlos, Vinícius, e demais citados no boletim de ocorrência. Não lembro individualmente o que tinha não. A arma de fogo foi encontrada na cintura do
Vinicius
. Foi repassado para gente

que

a casa onde foram localizados os produtos ilícitos era do Geovane. Eles estavam em um local onde tinha arma de fogo e drogas, a droga estava no quarto da casa, escondidas, as munições também estavam escondidas no meio de um monte de roupas. Nunca tinha ouvido dizer nada sobre a respectiva casa, se ali seria ponto de venda de entorpecentes. No momento da abordagem, o Flávio não relatou que foi comprar drogas, o rapaz que estava no Fox né, não me recordo. O que chamou a atenção da guarnição foi os rapazes estarem na frente da residência e o roubo ocorrido próximo, sendo que dois tinham características parecidas com os meliantes que cometeram o roubo momentos antes, que ocorreu no bairro DNER, próximo ao bairro Cavalhada. Muitos praticam delitos e se deslocam para bairros vizinhos, normalmente os assaltantes não praticam o delito no mesmo local onde residem, por essa razão fomos realizar a saturação no bairro vizinho, chamando a atenção da GU/PM os rapazes.”

(
sic
, id. 11841969).

De outro lado,
Guilherme Campos da Silva
, ao ser inquirido em juízo, confirmando o que relatou em sede inquisitiva (id. 11841450), pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) A pistola era minha, não foi encontrada na cintura do
Vinicius
; era uma 380, de minha propriedade; a droga não era minha. A casa pertencia a minha irmã, que tinha ido para o sítio e a gente ia fazer uma festinha, peguei as chaves com minha mãe e fui pra lá. A pistola comprei para meu uso mesmo, paguei R$ 1.600,00 reais. Tinha ido para o sítio uns dias antes com meu pai, e trabalhei mais ou menos dois meses. Faz tempo que comprei, quando tinha uns 15 anos. As munições na arma era dela, mas as outras munições não, não sei onde foram encontradas. Não sei onde foram encontradas as munições e a maconha, não presenciei porque estava do lado de fora, sentados na área. A pistola foi localizada dentro da casa, não estava comigo. A gente ia fazer uma festa e os meninos foram lá e nós ia assar uma carne. O
Weverson
levou a droga para casa porque nós ia usar, ele assumiu a droga. Se a intenção do
Weverson
era vender, eu não sei, mas ele levou para nós usar. O
Vinícius
estava chegando quando a Polícia chegou e pegou e levou todo mundo para dentro da casa.”

(
sic
, id. 11841969).

Vinícius Tadeu da Silva
, também ratificando o relato da fase policial (id. 11841452),

manifestou-se nos seguintes termos em juízo:

“(...) Não me pegaram dentro da casa, eu tava em um bar próximo à feira e quando estava indo embora passei por essa rua e tinha um monte de Polícia, pensei que não ia abordar eu e fui abordado, perguntando se havia passagem policial, mandando ficar de cabeça baixa e entrar pra dentro da casa. Aí entrei na casa, fiquei de cabeça baixa, aí acharam essa pistola e essa maconha e as munições. Não são de minha propriedade. Não vi onde foi encontrada a arma e os demais objetos, porque mandaram todo mundo ficar sentados. Conhecia o
Guilherme
de vista, porque morava perto de mim, mas não tinha o hábito de conviver ou amizade. Não sei se era uma festa, eu tava passando e fui colocado para dentro. O Geovane é meu amigo, estava passando de frente também e no momento que abordaram eu, abordaram ele também.”

(
sic
, id. 11841969).

Por fim, verifica-se as declarações judiciais de
Weverson Pereira da Silva
, que, aliás, estão em sintonia com o depoimento realizado na etapa policial (id. 11840498):

“(...) A maconha era minha mesmo, paguei pouco mais de R$ 100,00 reais. Para nós fumar mesmo no natal e no ano novo. A casa era do Guilherme, a gente ia fumar mesmo na festa, ia umas meninas, nós ia fumar mesmo até que a Polícia chegou. O
Vinicius
tava passando na frente e a polícia o abordou. Não vi quando a Polícia localizou a arma. Já cheguei fumando uma maconha já e nós ia fumar mais. Quando a polícia chegou só eu, o Guilherme e o Carlos, mas não conheço o Carlos, só o Guilherme mesmo.”

(
sic
, id. 11841969).

Sintetizada a prova oral colhida em juízo, verifica-se sua insuficiência à comprovação das imputações formuladas em desfavor dos apelados.

Infere-se que
Vinícius Tadeu
foi denunciado pelo porte da pistola calibre 380 e munições do mesmo calibre, porém, em que pese o agente policial tenha afirmado que a apreensão da droga se deu em poder desse acusado, as demais testemunhas inquiridas, seja em sede policial, seja em juízo, não confirmaram terem presenciado a localização do artefato, ao passo que o corréu
Guilherme
assumiu a propriedade do artefato, alegando que se encontrava no interior da residência.

Ademais,
Vinícius Tadeu
, em ambas as etapas, negou que portava a arma de fogo apreendida, de sorte que apenas o depoimento do agente policial, desprovido de qualquer respaldo, não é bastante à condenação desse acusado nos termos da denúncia, na medida em que subsiste dúvida invencível acerca da referida prática delitiva pelo recorrido, o que, à luz do postulado
in dubio pro reo
, impõe a mantença da absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A seu turno, o acusado
Guilherme
foi acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munições.

Vê-se, contudo, que o corréu
Weverson
assumiu em ambas as etapas a propriedade da droga, alegando o propósito de consumo com os demais presentes na festividade.

Guilherme
negou em todas as oportunidades a propriedade da droga e das munições,

dizendo que sequer presenciou a localização e apreensão de tais produtos.

O agente policial disse que, ao se aproximarem, dois indivíduos lograram escapar da abordagem, e que, posteriormente, a droga e as munições foram localizadas no interior da residência, realçando que desconhecia qualquer informação sobre eventual traficância promovida pelos acusados.

As demais testemunhas ouvidas nada souberam esclarecer acerca da apreensão do entorpecente e das munições.
Niltomar Rocha Vieira
e
Lucimaira Campos da Silva
, respectivamente, cunhado e irmã de
Guilherme
, apresentaram-se, em sede inquisitiva, como proprietários da residência, que ficava aos cuidados do acusado na ausência ambos, destacando ambos que no local não ocorria a traficância e que tinham ciência de que o acusado se tratava de mero usuário de entorpecente (id. 11841468 e 11841471).

Ainda, inexistem dados advindos de eventual investigação preliminar acerca de tal imputação ou qualquer indicativo que aponte o acusado como sujeito imerso na traficância ou a residência como ponto de venda ilegal de drogas.

Nesse contexto de provas, vê-se que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de provar o quanto imputado ao acusado, subsistindo, por isso mesmo, dúvida acerca da prática da traficância e da propriedade das munições pelo apelado, sendo forçosa a manutenção da sentença absolutória.

Registre-se que, ainda que
Guilherme
tenha aduzido em juízo a propriedade da arma de fogo, que teria sido localizada no interior da residência, tem-se do outro lado as alegações do agente policial no sentido de que o artefato estaria sendo portado pelo corréu
Vinícius
. Além disso, nada há acerca das circunstâncias que envolveram o armamento e respectivas munições, remanescendo em nebulosa o contexto fático. Ademais, a narrativa posta na denúncia acerca da arma de fogo e munições cinge-se ao porte pelo coacusado, a obstar a condenação de Guilherme pela posse ilegal do armamento, à míngua da respectiva descrição fática na inicial acusatória.

Quanto a
Weverson Pereira
, tem-se que o acervo de provas não comprova, de forma inequívoca, a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, senão tão somente das condutas insculpidas no art. 28 e no art.33, § 3o, da mesma Lei.

Extrai-se que o acusado nas duas fases procedimentais confirmou a propriedade da droga, afirmando que seria destinada ao seu consumo e dos demais que se fariam presentes na festividade que aconteceria no local. Nesse sentido, conferem-se as declarações de
Guilherme
e do adolescente
Carlos Antônio
.

Ademais,
o policial militar responsável pela prisão do apelado não soube informar qualquer indicativo a dar pela prática do tráfico de drogas pelo apelado, tampouco se recordou do que haveria sido localizado em poder de cada um dos abordados.

Desse modo, não há como superar a debilidade do arcabouço de provas ao juízo condenatório pelo tráfico de entorpecentes, cujo substrato, como sabido, há de compreender prova cristalina e confluente. Impõe-se, por isso mesmo, a manutenção da
desclassificação
da conduta do acusado para aquelas previstas no art. 28 e no art. 33, § 3o, da Lei de Drogas, nos exatos moldes da decisão censurada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019